Tribunal: CARF
Processo: 13890.000424/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000424/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.619 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
MARFILIA DO CARMO RODRIGUES PARALUPPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, mantendo-se aquelas
que não restarem comprovadas nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 11.552,00, nos
termos do voto em epígrafe. Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2007, apurada em decorrência de glosa de dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000424/2008-02
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000424/2008-02

indevida de despesas médicas no valor de R$ 12.764,12, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 64 a 67.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, em síntese,
conforme relatório proferido no Acórdão 17-38.145 – 10a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 177), requer
“o restabelecimento dos valores glosados em vista da documentação já apresentada (extratos
bancários, recibos, declarações e outros). O ônus da prova competiria a fiscalização. Defende o
entendimento de que pagamentos em dinheiro são válidos, sendo que demonstraria a
disponibilidade de recursos. Haveria nulidade no lançamento em razão de cerceamento de
defesa decorrente de alegada ausência de motivação. Justifica seus argumentos também com
doutrina e jurisprudência. Alega a existência de erro material no lançamento.”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que (e-fls. 179/180):
Os recibos de fls. 61 a 72 e 74 a 80 não podem ser aceitos para fins de comprovação do
direito a dedução declarada pois não atendem todos os requisitos do inc. III, § 2° do art.
8° da Lei n° 9.250/95 (ausência de endereço).
As declarações juntadas, os já citados recibos, os demais recibos, os extratos bancários
juntados e os demais elementos trazidos nos autos não alteram o fato de que não foi feita
a prova do pagamento (art. 8°, II, “a” da Lei n° 9.250/95), desenvolvendo-se o
argumento mais a frente. A prova definitiva da realização das despesas médicas deve ser
feita com a prova do pagamento das mesmas (“cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento”).
Com relação aos documentos de fls. 82 a 93 (Unimed) cabe observar que não se
encontra Oswaldo Paraluppi entre os dependentes (fl.5 1). Ademais, conforme já exposto
pela fiscalização, Oswaldo Paraluppi (CPF: 603.273.248-72) fez declaração em modelo
simplificado ND 08/15.787.688, exercendo todas as deduções a que faria direito com a
aplicação do desconto simplificado.
...
Observo, enfim, que extratos bancários apenas informam sobre saques realizados em
conta ou cheques compensados e, nos termos da legislação citada, não permitem
concluir pelo direito a dedução, pois não comprovam o efetivo pagamento das despesas
médicas alegadas.

Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 8/4/2010 (e-fls. 186) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 29/4/2010 (e-fls. 187 a 209), no qual
preliminarmente pretende o cancelamento da notificação de lançamento, uma vez que a decisão
recorrida não considerou as suas alegações, pois o que teria prejudicado o seu direito de defesa
seria a imprecisão na fundamentação das glosas; demais disso, houve falta de motivação para o
lançamento, uma vez que foi mencionado o enquadramento legal, mas sem qualquer motivação
para ao lançamento; ocorrência de erro material, pois o valor indicado na complementação da
descrição dos fatos foi de R$ 11.552,00 e o glosado R$ 12.764,12 (diferença de R$ 1.212,12),
sendo que ao analisar a impugnação da recorrente, a autoridade julgadora verificou que não
foram lançados todos os valores glosados, razão pela qual apresentou representação a fim de que
a fiscalização complemente o lançamento, o que teria prejudicado o seu direito de defesa, pois
em sede de julgamento não é permitido reconhecer a existência e erro e não anular o auto de
infração/notificação de lançamento, como se fez no presente caso.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000424/2008-02

No mérito, que houve comprovação dos pagamento, pois a contribuinte
apresentou extratos de sua movimentação bancária que os comprovam; que apresentou os
recibos e declarações dos profissionais, o que é suficiente para comprovar as deduções
realizadas; que possui disponibilidade econômica para suportar as despesas, conforme pode-se
ver pela sua declaração de ajuste anual; junta julgados deste Conselho para sustentar suas
alegações.
É o que convém relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Preliminarmente a contribuinte alega nulidade do lançamento por haver
imprecisão na fundamentação das glosas, além de falta de motivação. Entretanto, a glosa foi
devidamente fundamentada e motivada, conforme descrito na notificação de lançamento (e-fls.
65), ou seja,
Glosa do valor de RS 12.764,12, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Ademais, nota-se pelos termos da impugnação e do recurso que não houve
prejuízo à defesa da contribuinte, pois esta a exerceu de maneira plena, trazendo todas as
alegações e juntando todas as provas que entende possuir.
Entende ainda a contribuinte que houve erro material no lançamento, pois o valor
indicado na complementação da descrição dos fatos soma R$ 11.552,00, ao passo que o valor
glosado foi R$ 12.764,12 (diferença de R$ 1.212,12). Convém transcrever a complementação da
descrição dos fatos (e-fls. 65):
GLOSA
DE
DESPESAS
MÉDICAS
NÃO
COMPROVADOS
OS
EFETIVOS
PAGAMENTOS,
MESMO
APRESENTANDO
EXTRATOS
BANCAR1OS.
PROF1SS1ONA1S
GLOSADOS=
220.283.240-30
(PARCIAL
R$3.752,00
NÃO
COMPROVADO); 260.132.739-39 (GLOSA TOTAL R$3.500,00); 296.707.588-40
(PARCIAL R$350,00 NÃO COMPROVADO); 259.087.098-16 (GLOSA PARCIAL
R$3.950,00 NÃO COMPROVADO) E INUNED RIO CLARO, PLANO EM NOME DO
CÔNJUGE QUE DECLARA SEPARADO.
Entretanto, não há divergência, mas tão somente não foi mencionado o valor
glosado pago à Unimed Rio Claro, que seria a diferença apontada de R$ 1.212,12. O fiscal
informa que em relação a determinados profissionais a glosa foi total, ao passo que em relação a
outros a glosa parcial. Com relação à Unimed, como não cita o valor glosado, entende-se que
este seria a diferença entre o valor total glosado e aquele com os profissionais citados, o que
equivale a R$ 1.212,12.
Dessa forma, rejeitos as questões preliminares.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000424/2008-02

Mérito
As glosas com os profissionais foram mantidas pela decisão de piso em razão de
entender que não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas.
Entretanto, o entendimento desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a
declaração do profissional que confirme o recebimento pelo serviço prestado, aliada aos
recibos/notas fiscais que preencham os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua
efetividade, razões pelas quais entendo que a pretensão merece, pois às e-fls. 219, 228, 230 e 243
constam declarações dos profissionais cujas despesas foram glosadas, atestando a prestação do
serviço e o recebimento em espécie pelos mesmos. Essas declarações estão acompanhadas dos
respectivos recibos nas folhas seguintes. Além disso, a contribuinte juntou também os extratos
bancários que demonstram que ela possuía saldo bancário para suportar as despesas.
Melhor sorte não assiste em relação ao valor glosado relativo à Unimed. A glosa
foi em relação à Unimed Rio Claro. Conforme já notado pela DRJ, com o que concordo:
Com relação aos documentos de fls.82 a 93 (Unimed) cabe observar que não se encontra
Oswaldo Paraluppi entre os dependentes (fl.5 1). Ademais, conforme já exposto pela
fiscalização, Oswaldo Paraluppi (CPF: 603.273.248-72) fez declaração em modelo
simplificado ND 08/15.787.688, exercendo todas as deduções a que faria direito com a
aplicação do desconto simplificado.
A contribuinte juntou nessa fase recursal, às e-fls. 264, declaração da Unimed do
Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativa Médicas na qual é declarado que ela
teria efetuado o pagamento de R$ 1.134,56. Entretanto, além de a glosa não se referir a essa
seguradora, consta na mesma declaração que o beneficiário de tais pagamentos é Diego
Paraluppi, que, conforme DAA da contribuinte (e-fls. 71) não é dependente da contribuinte, logo
suas despesas não podem ser deduzidas pela contribuinte, à luz do que disciplina o art. 80 do
RIR/1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Dessa forma, há que se manter a glosa relativa à Unimed Rio Claro, efetuada
parcialmente neste lançamento que se discute, no valor de R$ 1.212,12.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 11.552,00, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000424/2008-02

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital